Tribunal: TCU
Processo: 003.534/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa às pessoas físicas recorrente e expediu determinações e ciências à pessoa jurídica recorrente, no bojo de representação acerca de indícios de irregularidades verificados em quinze contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examinam pedidos de reexame interpostos por Américo Martins dos Santos, Braulio Costa Ribeiro, Pedro Henrique Varoni de Carvalho e pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC) contra o Acórdão 2580/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues (alterado pelo Acórdão 685/2022-TCU-Plenário , de mesmo relator), por meio do qual este Tribunal considerou procedente a representação, aplicando multas e expedindo determinações, em razão de irregularidades relativas a quinze contratos celebrados pela EBC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 26 e 48 da Lei 8.443/1992 e o art. 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC), por Braulio Costa Ribeiro, Américo Martins dos Santos e Pedro Henrique Varoni de Carvalho para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. autorizar o parcelamento em até 36 prestações das multas aplicadas por meio do subitem 9.4 do Acórdão 2580/2021-TCU-Plenário , nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.3. notificar os recorrentes a respeito deste acórdão.